Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-94.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Justiça gratuita – Concessão superveniente do benefício pelo MM. Juízo "a quo" – Pedido da ré prejudicado.

Justiça gratuita – Impugnação – Concessão em favor do autor – Impossibilidade de revogação – Suficiência do pedido de gratuidade formulado na inicial – Situação de riqueza não demonstrada – Benefício que poderá ser revogado se comprovada situação econômica diversa.

Apelação

Ementa:
Justiça gratuita – Concessão superveniente do benefício pelo MM. Juízo "a quo" – Pedido da ré prejudicado.

Justiça gratuita – Impugnação – Concessão em favor do autor – Impossibilidade de revogação – Suficiência do pedido de gratuidade formulado na inicial – Situação de riqueza não demonstrada – Benefício que poderá ser revogado se comprovada situação econômica diversa.

Apelação Cível – Extinção de condomínio – Alienação de coisa comum – Fixação de aluguéis – Ré que ocupa o imóvel com exclusividade desde o divórcio – Circunstância que aconselha a alienação do bem imóvel – Extinção do condomínio que corresponde a direito potestativo do condômino de, a qualquer tempo, postular a extinção (art. 1.320, do CC) – Fixação de aluguéis – Imóvel utilizado exclusivamente pela ré – Direito do autor ao recebimento de verbas na proporção de sua fração ideal que deriva de seu direito de propriedade sobre o bem – Alegações concernentes à dificuldade de venda e possibilidade de prejuízo por venda por quantia abaixo do valor de mercado que são estranhas à lide e não representam impedimento para a extinção do condomínio, alienação judicial do bem e arbitramento de aluguel – Acordo homologado à ocasião do divórcio que não previu a ocupação gratuita do bem pela ré – Alegação da ré de que tem o direito de residir no imóvel sem o pagamento de qualquer indenização ao autor com vistas a obstar a fixação de alugueis que beira as raias da litigância de má-fé – Sentença mantida – Recurso da ré improvido.

Apelação Cível – Honorários advocatícios – Necessidade de observância do critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC – Descabimento de fixação por equidade – Hipóteses do § 8o do referido artigo não caracterizadas – Verba arbitrada em percentual sobre o valor da causa – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000537108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000104-
94.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante/apelada
ALESSANDRA MACENA DE CARVALHO, é apelado/apelante PAULO GOMES
DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e
deram provimento ao recurso do autor V.U. Sustentou oralmente a Dra. Fernanda
Cristian Del Bel.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35883
Apelação Cível no 1000104-94.2019.8.26.0038
Comarca: 3a Vara Cível da Comarca de Araras
Apelantes: ALESSANDRA MACENA DE CARVALHO E OUTRO
Apelados: PAULO GOMES DE CARVALHO E OUTRA
Juiz: Antonio César Hildebrand e Silva
Justiça gratuita Concessão superveniente do benefício
pelo MM. Juízo “a quo” Pedido da ré prejudicado.
Justiça gratuita Impugnação Concessão em favor do
autor Impossibilidade de revogação Suficiência do
pedido de gratuidade formulado na inicial Situação de
riqueza não demonstrada
Benefício que poderá ser
revogado se comprovada situação econômica diversa.
Apelação Cível Extinção de condomínio Alienação de
coisa comum Fixação de aluguéis Ré que ocupa o
imóvel com exclusividade desde o divórcio Circunstância
que aconselha a alienação do bem imóvel Extinção do
condomínio que corresponde a direito potestativo do
condômino de, a qualquer tempo, postular a extinção (art.
1.320, do CC) Fixação de aluguéis Imóvel utilizado
exclusivamente pela ré Direito do autor ao recebimento
de verbas na proporção de sua fração ideal que deriva de
seu direito de propriedade sobre o bem
Alegações
concernentes à dificuldade de venda e possibilidade de
prejuízo por venda por quantia abaixo do valor de mercado
que são estranhas à lide e não representam impedimento
para a extinção do condomínio, alienação judicial do bem e
arbitramento de aluguel Acordo homologado à ocasião do
divórcio que não previu a ocupação gratuita do bem pela ré
Alegação da ré de que tem o direito de residir no imóvel
sem o pagamento de qualquer indenização ao autor com
vistas a obstar a fixação de alugueis que beira as raias da
litigância de má-fé Sentença mantida Recurso da ré
improvido.
Apelação Cível Honorários advocatícios Necessidade
de observância do critério estabelecido no art. 85, § 2o, do
CPC Descabimento de fixação por equidade Hipóteses
do § 8o do referido artigo não caracterizadas Verba
arbitrada em percentual sobre o valor da causa Execução
dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação de extinção de condomínio
cumulada com pedidos de alienação judicial de coisa comum e
arbitramento de aluguéis ajuizada por Paulo Gomes de Carvalho em face
de Alessandra Macena de Carvalho julgada procedente pela r. sentença de
fls. 351/355, cujo relatório se adota.
Ré e autor opuseram embargos de declaração
respectivamente a fls. 358/361 e 405/409, ambos rejeitados pela r.
sentença de fl. 410.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A ré, a fls. 417/428, preliminarmente, requer a
concessão dos benefícios da assistência judiciária em seu favor, bem como
impugna a benesse concedida ao autor, ao argumento de que a quitação
de débito falimentar em pouco tempo e a aquisição de veículo de valor
expressivo no mercado indica a possibilidade de arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais. Ademais, afirma que foi exonerada a
pensão mensal paga à ré, bem como reduzidos os alimentos pagos ao filho
menor, a indicar melhora nas condições da situação financeira do autor. No
tocante ao mérito, alega a impossibilidade de cobrança de aluguéis em
razão de ajuste realizado à época do divórcio consensual das partes, que
previu o direito da ré em residir no imóvel sem pagamento de qualquer
indenização ao autor até a alienação do imóvel. Aduz que não se opôs à
venda do bem imóvel, que somente não ocorreu por motivos alheios à
vontade da ré. Afirma, ainda, que impossível a extinção do condomínio com
consequente venda judicial do imóvel, tendo em vista a época de total
retrocesso econômico, que dificulta sua alienação, em especial se levado
em consideração o padrão do imóvel, que possui valor de venda
expressivo. Informa que não resta caracterizado elemento indispensável a
autorizar a medida, qual seja a discordância sobre a venda do bem comum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo em vista que um leilão judicial que aceitasse lances de 60% do valor
do bem resultaria prejuízo real à ré de quase R$ 500.000,00. Entende que
o arbitramento de aluguéis e a determinação de venda judicial do bem
implicam ofensa à coisa julgada.
O autor, a fls. 494/497, pretende a parcial
reforma da sentença para que seja alterado o critério de arbitramento da
verba honorária, que deverá ser fixada em percentual sobre o valor da
causa, nos termos do que estabelece o artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, não se justificando o arbitramento dos honorários
advocatícios por equidade.
Recursos tempestivos e isentos de preparo por
litigarem as partes sob os auspícios da gratuidade processual.
Autor
e
ré
apresentaram
contrarrazões
respectivamente a fls. 501/510 e 521/528.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado,
estando em condições de julgamento.
1 - Inicialmente, declara-se prejudicado o pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela ré, em vista
da superveniente concessão pelo MM. Juízo “a quo” (fl. 537).
2 - Em relação ao benefício da justiça gratuita
concedida pelo MM. Juízo de primeiro grau em favor do autor, não é o caso
de determinação de sua revogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o pedido de gratuidade formulado na
inicial (fls. 1/2) e a juntada de declaração de hipossuficiência (fl. 12), nos
termos do que estabelece o artigo 99 do Código de Processo Civil vigente,
afiguravam-se suficientes para a concessão do benefício.
Ademais, respeitada a irresignação da ré, as
circunstâncias narradas em suas razões recursais não revelam situação de
riqueza incompatível com o benefício concedido. Ao contrário, reforçam a
presunção de hipossuficiência em favor do autor a notícia de que este
despendeu recursos de grande vulto para a quitação de débito falimentar e
que necessitou ajuizar ações visando a exoneração de pensão alimentícia
em favor da ré e redução de pensão a filho menor.
Ressalva-se que a concessão dos benefícios da
justiça gratuita ao autor não importam sua isenção ao pagamento dos
honorários advocatícios eventualmente devidos ao patrono da ré, mas mera
suspensão de pagamento enquanto perdurar o estado de carência que
justificou a concessão da benesse, pelo período de cinco anos após a
decisão.
Havendo posterior comprovação de que não
mais subsiste a alegada hipossuficiência a justificar o benefício concedido,
este poderá ser revogado.
3 - No que se refere ao mérito, melhor sorte não
assiste ao recurso da autora.
Pese embora o inconformismo da ré, nenhum
reparo merece a solução empregada pela r. sentença, que concluiu pela
inexistência de óbice à venda judicial do imóvel, com consequente extinção
do condomínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, pelas razões expostas em seu recurso,
depreende-se que a ré não detém condições ou mesmo não possui
interesse em exercer seu direito de compra da parte ideal do imóvel
pertencente ao autor.
Insta salientar que a situação narrada pela ré,
que reside no imóvel desde o divórcio consensual do casal, não obsta a
venda judicial da coisa comum. Ao contrário, tal circunstância aconselha a
alienação do bem com vistas a dissolver o condomínio havido entre as
partes.
Isto considerado, outra não era a solução a ser
dada à causa, na medida em que a extinção do condomínio sobre coisa
indivisível corresponde a direito potestativo do condômino, nos termos do
que dispõe o artigo 1.320, do Código Civil.
Pelo mesmo motivo, a fixação de aluguéis desde
a citação até a efetiva alienação era mesmo de rigor, na medida em que o
direito do autor ao recebimento de tais verbas, na proporção de sua fração
ideal do imóvel, deriva de seu direito de propriedade sobre o bem utilizado
exclusivamente pela apelante.
Outrossim, insta salientar que, embora se revele
lamentável a situação narrada pela ré nas razões de seu recurso, afiguram-
se estranhas à lide as alegações concernentes à dificuldade de venda
extrajudicial do imóvel e possibilidade de prejuízo por ocasião de sua venda
por quantia abaixo do valor de mercado, importando salientar que os
referidos argumentos não representam impedimento para a extinção do
condomínio, alienação judicial do bem e arbitramento de aluguel.
Por outro lado, ao contrário do afirmado pela ré,
o acordo homologado à ocasião do divórcio das partes não previu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de que esta ocupasse exclusivamente o bem sem nada
pagar.
Da leitura das disposições gerais do acordo a fls.
27/30, reprisadas pela ré nas razões de seu recurso de apelação, extrai-se
que houve mera previsão de que a ré permaneceria no imóvel objeto da
presente lide até a efetiva venda do imóvel, nada se dispondo a respeito de
sua ocupação gratuita.
Vale dizer, beira as raias da litigância de má-fé a
tentativa de obstar a fixação de aluguéis ao argumento de que “(...)
permanece o direito desta residir no imóvel sem o pagamento de qualquer
indenização ao apelado” (fl. 423).
Irretocável, nesta parte, pois, a r. sentença da
lavra do douto juiz Antonio César Hildebrand e Silva, cujos fundamentos
merecem aqui repetidos:
“Quanto aos pedidos
pela extinção do condomínio e alienação judicial
do bem imóvel em fomento, outrossim, merecem
prosperar.
“Tratando-se de bem
fisicamente indivisível, a extinção do condomínio
deverá se dar nos moldes dos artigos 649, 730 e
879/903
do
Código
de
Processo
Civil,
combinados com o artigo 1.322, do Código Civil
vigente.
“Basta
que
um
condômino pretenda a venda, para que ela seja
feita, administrativa ou judicialmente. O bem
imóvel é indivisível. Prevalece o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposição do proprietário, ante o contido no
artigo 1.228, "caput", do Código Civil.
“Na
extinção
do
condomínio converte-se a coisa indivisível em
dinheiro, mediante alienação, com subsequente
repartição do preço entre os condôminos, na
proporção de suas partes ideais.
“A alienação judicial é
direito
de
qualquer
um
dos
condôminos,
bastando como pressuposto a impossibilidade de
divisão
cômoda
do
imóvel
havido
em
condomínio.
“Assim, impositiva-se
a venda dos direitos do imóvel em hasta pública,
após avaliado em sede de liquidação de
sentença, na forma prevista nos artigos 509 e
510 do Código de Processo Civil” (fl. 354).
4 - Melhor sorte, todavia, merece o recurso do
autor.
Com efeito, assiste razão ao autor quanto à
alegação de que a fixação dos honorários advocatícios deveria observar o
critério estabelecido no artigo 85, § 2o, não se vislumbrando quaisquer das
hipóteses de fixação por equidade nos termos do § 8o do referido artigo.
Cabível, pois, o arbitramento da verba honorária
em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Ressalva-se, contudo, que a execução dos
referidos valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5 - Por fim, apenas com o propósito de se evitar
a oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se
decida sobre as matérias jurídicas nele insertas.
6 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso da ré e dá-se provimento ao recurso do autor.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator